Tribunal: TJDFT
Processo: 0718264-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718264-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO FELIX DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por REINALDO FÉLIX DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0705088-49.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao fornecimento do medicamento VEDOLIZUMABE 300 MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos seguintes termos (ID 158139515 na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por REINALDO FÉLIX DOS SANTOS, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento VEDOLIZUMABE 300 MG, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com DOENÇA DE CHRON (CID K50.0); (II) por ter câncer no fígado, faz uso de imunossupressores, o que inviabiliza o uso de anti-TNFs, por haver risco de malignidade; (III) as opções disponíveis no SUS não são indicadas para o caso; (IV) a médica assistente dra. Stefania B. Gabriel, CRM-DF no 12.727, indicou o uso do medicamento VEDOLIZUMABE 300 MG, por tempo indeterminado. Sustenta, ainda, que tentou a resolução pela via administrativa, contudo obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer o medicamento VEDOLIZUMABE 300 MG, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento por serem contraindicadas ao seu quadro clínico as opções terapêuticas disponíveis no SUS. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Na Nota Técnica apresentada pela parte autora, ID 158095994, verifica-se que o custo do primeiro ano do tratamento com o medicamento demandado é estimado em R$ 326.753,28 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), assim como que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS e se estas são realmente contraindicadas para o quadro clínico da parte. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 2 _ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, IDs 158095983 e 158095991. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Altere-se o assunto processual para não padronizado. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) trata-se, na origem, de ação de conhecimento, sob procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Agravante para obter provimento judicial que imponha ao Agravado a obrigação de lhe fornecer o medicamento VEDOLIZUMABE 300 MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS; (ii) antes do ajuizamento da demanda, foi realizada tentativa de obtenção extrajudicial da providência pretendida, porém, não se alcançou sucesso na solicitação; (iii) a resposta da Administração Pública ao requerimento formulado extrajudicialmente evidenciou: (a) a recusa de fornecimento do tratamento médico pleiteado, pela ausência de padronização, no âmbito local, para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte requerente; e (b) a impossibilidade de resolução extrajudicial do conflito; (iv) foi diagnosticado com DOENÇA DE CHRON (CID K50.0), com câncer no fígado, faz uso de imunossupressores, o que inviabiliza o uso de anti-TNFs, por haver risco de malignidade (cf. relatório médico de ID 158095992 na origem); (v) a providência pretendida nesta causa é considerada necessária/imprescindível para a recuperação da saúde da parte requerente, que já submeteu ao tratamento com todas as medidas medicamentosas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), sem efeito; (vi) no laudo médico anexado aos autos, são afirmadas a EFICÁCIA/EFICIÊNCIA/EFETIVIDADE, a ADEQUAÇÃO, a SEGURANÇA e a NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE do tratamento pretendido, bem como a sua INSUBSTITUTIBILIDADE por alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos; (vii) a parte requerente e seus familiares afirmaram que NÃO POSSUEM CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DE SUPORTAR OS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DA PROVIDÊNCIA PLEITEADA NESTE PROCESSO, o que pode ser inferido a partir do relatório de avaliação da hipossuficiência socioeconômica apresentado nos autos e dos documentos que o acompanharam, em contraste com o custo estimado da providência vindicada nesta demanda. Por isso, dependem dos serviços públicos de saúde para a recuperação de seu bem-estar e a proteção de sua integridade física e psíquica; (viii) estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - TEMA 106 DA JURISPRUDÊNCIA DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS; (ix) No dia 10/05/2023, o pedido liminar de tutela de urgência foi INDEFERIDO, a fim de que fosse previamente ouvido o Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário local (NATJUS/TJDFT) a respeito da demanda pelo tratamento não-padronizado pelo SUS, tendo sigo argumentado pelo Juízo que o medicamento demandado é estimado em R$ 326.753,28 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), assim como que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Especificamente, no que diz respeito à reforma da decisão, a Agravante desenvolve seus fundamentos a partir da exposição dos contornos jurídicos do direito fundamental de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos de saúde de qualidade, além de apresentar as razões pelas quais entende fazer jus ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do SUS, especificando no caso concreto as razões fáticas pelas quais entende pela necessidade do provimento. Para tanto, invoca dispositivos contidos na Constituição Brasileira (arts. 5o, ‘caput’, e 196), na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 e 205), na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 26), no Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (art. 12), na Lei Federal no 8.080/1990, e em precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Poblete Vilches vs. Chile) e do Supremo Tribunal Federal (ADPF 45, STA 175, RE 367.432-AgR, RE 543.397, RE 556.556, RE 574.353 e RE 581.352, entre outros), discorrendo detidamente sobre cada um dos diplomas acima mencionados, colacionando entendimentos jurisprudenciais, além de Notas Técnicas favoráveis, emitidas por distintos Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS). Com isso, requer a tutela antecipatória recursal determinar ao Agravado que forneça à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o tratamento com o medicamento VEDOLIZUMABE 300 MG, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. Entende que a probabilidade do direito está demonstrada (i) pelos laudos e relatórios médicos anexados aos autos, que apontam adequação e a imprescindibilidade do tratamento pretendido e a sua insubstituibilidade por alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos; (ii) pelo amplo respaldo jurisprudencial, sobretudo a partir da sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de recursos repetitivos do STF); (iii) pelas condições específicas da saúde da Agravante, que demanda o tratamento com a referida medicação. Aduz como risco de dano grave e irreparável (i) risco de agravamento do quadro geral de saúde; (ii) perigo de danos vitais irreversíveis e irreparáveis; (iii) risco de agravamento da qualidade de vida e das atividades profissionais e sociais, inclusive risco de incapacidade laboral; (iv) diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde; (v) perigo de danos vitais irreparáveis. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, de modo que a parte agravada seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento VEDOLIZUMABE 300 MG, nos termos da prescrição médica emitida, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. Colacionou documentos constantes do ID 4667369. Sem preparo, em face da gratuidade conferida na origem (ID 158139515). É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, em face da gratuidade conferida na origem (ID 158139515). DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por REINALDO FÉLIX DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0705088-49.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao fornecimento do medicamento VEDOLIZUMABE 300 MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao fornecimento do medicamento VEDOLIZUMABE 300 MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, trazendo como pano de fundo discussão sobre a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde que envolvem alocação de recursos orçamentários e fornecimento de tratamento e medicamento. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. Além disso, a antecipação da tutela recursal deve ser concedida quando presentes no caso concreto elementos que enunciem a verossimilhança do direito invocado, em face de sua plausibilidade, acrescida ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como formas peculiares das tutelas trazidas pelo artigo 300 do CPC, já que, de fato, torna-se urgente antecipar o objeto ou parte dele. Em uma análise preliminar, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do acesso direto os autos na origem e do (iii) conteúdo da decisão agravada, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter antecipatório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Primeiramente, cumpre destacar que o processo aguarda a juntada da Nota Técnica na origem, o que não obsta que a parte agravante posteriormente formule pedido perante o juízo monocrático, juízo natural da causa, sob pena de se incorrer em supressão de instância. O que se discute, por ora, é a decisão que, desde já, indeferiu o pedido formulado, com base nas alegações da parte agravante. Muito embora exista nos autos, na origem, rol documental, acrescido da afirmação, corroborada aqui pelos argumentos do Agravante na peça sobre a imprescindibilidade do tratamento (um dos requisitos elencados no Tema 106 do STJ), o tema é controverso, tendo em vista que a própria Nota Técnica 117915 que o Agravante junta aos autos como paradigma do medicamento faz ressalvas, no caso do medicamento, em relação à ponderação sobre a dosagem e à urgência, o que, trazido para a apreciação do presente pedido de tutela, recomenda prudência, até mesmo diante da ausência de elementos que façam supor que exista, no caso em questão, urgência na medida. Com isso, entendo que a probabilidade do direito, nesse especial ponto, ainda se reveste de opacidade, ao menos para esse momento de cognição sumária. Quanto ao perigo de dano, a despeito da gravidade da patologia, não se tem, no presente momento, panorama próximo de risco de óbito. Trata-se de medida satisfativa e antecipatória da pretensão, o que parece ser a hipótese de aplicação do art. 1o, §3o da Lei 8.437/1992, que destaca a impossibilidade de cabimento de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”, de modo que substancialmente o pedido de reforma do julgado replica o pedido de tutela. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC) formulado no presente recurso. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023 15:17:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador